Tribunal: STF
Processo: Rcl 56542
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Ribeirão Preto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1043906-28.2021.8.26.0506. A parte reclamante alega que a decisão reclamada afastou a aplicação da Lei municipal nº 2.448/71, que prevê a cobrança da Taxa de Administração e Fiscalização de Pavimentação, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. No caso, consta que a parte beneficiária — Pacaembu Construtura S/A — impetrou mandado de segurança em face do reclamante, objetivando afastar a cobrança da Taxa de Despesas de Administração, em razão dos serviços de pavimentação asfáltica, de rede de galerias pluviais e de bacia de contenção do loteamento denominado Jardim Cristo Redentor. A liminar foi inicialmente deferida e, na sequência, o pedido foi julgado procedente, concedendo-se a segurança postulada, para determinar à reclamante que se abstenha de "realizar qualquer ato de cobrança, negativação ou inscrição em dívida ativa da Taxa de Despesa de Administração referente ao empreendimento".



    3. A autoridade reclamada, por sua vez, negou provimento ao reexame necessário, mantendo a sentença que concedeu a segurança, sob os seguintes fundamentos: (i) a autorização para execução das obras relativas aos serviços de pavimentação asfáltica, de rede de galerias pluviais e de bacia de contenção do loteamento ocorreu em dezembro de 2016, quando ainda vigente a lei isentiva; (ii) "a revogação da isenção e aplicação das novas regras da lei revogadora não poderia ser aplicada à impetrante porquanto não se trata de norma mais benéfica", em conformidade com o princípio da irretroatividade (art. 5º, XXXVI, da CF), da retroação da lei penal mais benéfica ao réu (art. 5º, XL, da CF) e retroação da lei tributária mais benéfica ao infrator de ato não definitivamente julgado (art. 106 do CTN); (iii) "a Lei 2448/71 instituiu a taxa prevendo sua incidência sobre a 'pavimentação extraordinária de vias públicas' a ser requerida e executada pelos proprietários do trecho destinatário da melhoria", não se aplicando à implantação de novos loteamentos, o que afasta a incidência da taxa no caso dos autos, por ausência de fato gerador. O Tribunal reclamado consignou, ainda, que a cobrança da taxa seria indevida porque possuiria base de cálculo igual ao do ISS e alíquota desproporcional.



    4. Assim, para solucionar a controvérsia, o Tribunal reclamado utilizou-se de fundamentos autônomos, que não exigem a observância da cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF). Isso porque, não obstante as ressalvas feitas quanto à irregularidade da base de cálculo e desproporcionalidade da alíquota, o órgão reclamado acabou por assinalar, tendo em conta o contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da lei revogadora da isenção à parte beneficiária, bem como a ausência de fato gerador do tributo. Em outras palavras, eventual afastamento dos fundamentos relativos à irregularidade da base de cálculo e da alíquota da taxa, com base no paradigma invocado, não teria utilidade, porquanto subsistiriam os demais fundamentos, não alcançados pela reclamação e suficientes ao deferimento do pedido. Aplica-se à reclamação, mutatis mutandis, os efeitos da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. No mesmo sentido: Rcl 16.994-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    5. Diante do exposto, com fundamento base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.   



          Brasília, 03 de novembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator